Tribunal: CARF
Processo: 13888.005763/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005763/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
LUBIANI TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Tendo em vista que, a princípio, são válidos os atos pelos quais se deram a
baixa da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões
Logística S/A, esta última detém legitimidade apresentar o recurso voluntário.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS
MATÉRIAS IMPUGNADAS.
É nula a decisão recorrida, uma vez que deixou equivocadamente de conhecer
da impugnação administrativa sob o argumento de ilegitimidade passiva.
Assim, os autos devem retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão
com a análise das matérias então levantadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente quanto à legitimidade do recorrente para
apresenta-lo, e dar-lhe provimento parcial para anular o acórdão recorrido, determinando que
outro seja proferido que contemple as matérias impugnadas.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes o conselheiro Wesley Rocha, a conselheira Monica Renata Mello Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005763/2008-16
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005763/2008-16

Stoll, substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian
Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 328-349) em que a Julio Simões Logística S/A
(denominação atual de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA), na qualidade de
incorporadora da contribuinte, sustenta que:
a) O presente processo deve ser reunido com os demais decorrentes da
mesma ação fiscal em decorrência da conexão;
b) A fiscalização não tem competência para considerar nulo o ato válido pelo
qual se deu a baixa da contribuinte. Isso só poderia ocorrer por declaração
da própria JUCESP ou por decisão judicial. A própria Auditora Fiscal
reconheceu a validade da incorporação e a sua incompetência para
invalidar o ato ao solicitar junto à JUCESP que se manifestasse sobre o
registro de alteração contratual sem a CND, mas alegando que não obteve
resposta até o momento;
c) Não há nada de ilegal no registro efetuado junto à JUCESP. A referência a
“certidão negativa de débitos” contida no art. 47 da Lei no 8.212/92 deve
ser interpretada em harmonia com o art. 206 do CTN. Não se pode afirmar
a exigência de certidão negativa de débitos para a incorporação em tela, já
que essa hipótese não está prevista pelo inciso I dessa disposição.
Igualmente, não se poderia cogitar da certidão com finalidade específica -
o único caso em que se faz tal demanda é com a prescrição do art. 47, § 4o,
da Lei no 8.212/91. Lembre-se que a extinção da empresa contribuinte é
apenas formal, sendo que material e substancialmente a incorporação
prossegue suas atividades, sendo sucedida de forma universal em todos os
seus direitos e obrigações pela empresa incorporadora - não havendo
impacto para os credores ou devedores da empresa, não há que se exigir a
certidão negativa de débitos para as alterações contratuais realizadas;
d) É inconstitucional a exigência de certidões fiscais para o arquivamento de
atos societários;
e) A incorporação ocorreu em 01/07/2008 e o lançamento foi efetuado em
19/12/2008. Dessa forma, e considerando que o ato de registro é válido,
tem-se que o sujeito passivo da obrigação é a impugnante, e não a Lubiani
Transportes LTDA. Havendo erro quanto à identificação do sujeito
passivo, o Auto de Infração está fulminado por nulidade;
f) Considerando a data de notificação em 24/12/2008, bem como que se
aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN, já foram alcançados pela
decadência todos os créditos até a competência de 11/2003. Ainda, não se
aplica o prazo de 10 anos previsto pelo art. 45 da Lei no 8.212/91, uma vez
que declarado inconstitucional pelo STF;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005763/2008-16

g) Segundo o art. 7o, XI, da CF, a PLR é desvinculada da remuneração e,
portanto, não integra a base de cálculo para incidência de contribuições
previdenciárias. A incidência de tais tributos inutilizaria o propósito
principal dessa parcela, qual seja, beneficiar a economia nacional. O
pagamento das verbas em questão pela Lubiani se deu em cumprimento de
Acordo Coletivo de Trabalho, que se trata de um direito dos trabalhadores
reconhecido pelo art. 7o, XXVI, da CF.
h) A própria Lei no 10.101/2000 menciona em seu art. 2o que uma das formas
de regular o pagamento da PLR é por meio dos citados acordos. Além
disso, tal Lei não determina que o pagamento realizado fora da
periodicidade mínima descaracteriza a natureza não salarial da verba.
i) A PLR não pode ser considerada como salário apenas por ser recebida
mensalmente. Ao contrário da PLR, o salário independe da existência de
lucro. A periodicidade mensal dos pagamentos não tece má-fé e visou o
benefício dos próprios trabalhadores;
j) A Lubiani efetuou o pagamento da PLR de seus trabalhadores
semestralmente em março e outubro de 2003 e 2004 - de acordo com a Lei
no 10.101/2000. Assim, mesmo que admitida a descaracterização da
natureza da verba em questão, a autuação deveria ser restrita aos
pagamentos mensais.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 349.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Registro da Julio
Solimões S/A junto à JUCESP (fls. 350-3354).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.187.141-7 (fls. 2-233) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias
devidas a terceiros (salário educação, INCRA, SEST/SENAT e SEBRAE), em face de Lubiani
Transportes LTDA. (CNPJ no 54.398.086/0001-81), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2013 a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 334.418,47 (trezentos e
trinta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 24/12/2008 (fl. 2).
Além de informar com detalhes os procedimentos realizados, o Relatório de fls.
51-62 informa que a empresa em questão registrou a alteração contratual de sua baixa junto à
JUCESP através de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, com o objetivo de
possibilitar a sua incorporação pela pessoa jurídica Julio Simões Transportes e Serviços LTDA.
Por entender que a certidão em questão não poderia ser utilizada para essa
finalidade, pois deveria caberia uma certidão negativa de débitos, assevera a fiscalização que o
ato da baixa da empresa fiscalizada foi nulo para todos os efeitos.
O mesmo documento menciona que:
23. Através da análise dos documentos solicitados, foi verificado que os funcionários da
empresa foram contemplados com o pagamento de Participação nos Lucros ou
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005763/2008-16

Resultados - PLR em Folhas de Pagamento e na contabilidade, sem a devida incidência
das contribuições previdenciárias.
24. Estes PLR são decorrentes de Acordos Coletivos de Trabalho entre o Sindicato dos
Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos de
Passageiros de Piracicaba e a empresa, datados de 20/05/2003 para os exercícios
2003/2004 e de 22/05/2004 para os exercícios 2004/2005, cujas cópias estão anexadas
ao presente AI.
25. Nos acordos citados em sua cláusula quarta - “Participação nos Lucros ou
Resultados - PLR" que determina a empresa o pagamento do PLR a seus empregados.
Nos acordos existem a menção de que o PLR pago aos motoristas do setor de transporte
de cargas, será um valor mensal de acordo com a quilometragem percorrida pelo
motorista com o veículo carregado, sem reflexos ou incidências de qualquer espécie de
contribuição ou recolhimento.
[...]
26. Conforme fundamentação a seguir na presente autuação consideramos os valores
pagos como Participação nos Lucros e Resultados - PLR, como fatos geradores para
apuração das contribuições devidas.
27. Com relação às Convenções Coletivas de Trabalho, cabe observar que elas obrigam
as partes nelas envolvidas, respeitado o direito de terceiros, porém não têm o poder de
isentar o contribuinte de sua obrigação para com o Fisco, visto que essa decorre de lei e
só por lei pode ser elidida, sendo isso o que determina o artigo 123 do Código
Tributário Nacional (CTN), a seguir transcrito.
[...]
28. Dessa maneira em relação às contribuições apuradas no presente AI os termos dos
Acordos Coletivos de Trabalho citados não tem força de se contrapor às disposições de
lei que trate da incidência de contribuição previdenciária, no caso a Lei n° 8.212/91.
Neste sentido vale também observar regra expressa no artigo 12 da CLT, Decreto-Lei n
° 5.452/43 [...]
Sendo o sistema geral da previdência social regulado, além da Constituição Federal,
pela Lei n ° 8.212/91, os Acordos/Convenções Coletivos não tem o condão de alterar o
disposto na referida lei específica quanto à incidência das contribuições sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos empregados.
Conseqüentemente não se mostra possível retirar da verba em exame sua natureza
salarial por haver o Acordo Coletivo determinando o seu pagamento, mesmo que esta
disponha que os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR
não integram, para qualquer efeito, o salário dos empregados. Isto porque o Acordo
Coletivo, ainda que tenha força de lei perante as partes, não pode contrariar o disposto
em lei.
29. A Constituição Federal, nos termos do art. 7°, inciso Xl, assegura aos empregados 0
direito à participação nos lucros ou resultados da empresa, desvinculada da
remuneração, como instrumento de integração entre capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade desvinculada ao salário, quando concedida de acordo com lei
específica, no caso a Lei n° 10.101, de 19/12/2000.
30. A contribuição para terceiros utiliza a mesma base de cálculo da legislação
previdenciária, portanto, a legislação previdenciária em consonância com os
dispositivos
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005763/2008-16

constitucionais, tributários e trabalhistas, considera como remuneração do empregado,
para efeito de salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título durante o mês, inclusive os ganhos habituais em forma de
utilidades, neste Al especificamente a Participação nos Lucros e Resultados - PLR.
31. Dispõe a Lei n.° 8.212, de 24/07/1991:
Art. 28
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
(...)
j - a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica.
32. Conforme previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 28, § 9°, letra "j", o
pagamento da participação nos lucros ou resultados da empresa não integra o salário-de-
contribuição, desde que paga ou creditada de acordo com a lei específica, no caso, a Lei
n° 10.101 de 19/12/2000, que dispõe sobre a periodicidade do pagamento a título de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. Transcrevendo o
§2° de seu Art. 3°:
Art. 3° ...
§ 2° É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
32.1 Note-se que a vedação estende-se a quaisquer pagamentos a título de participação,
tanto nos lucros quanto nos resultados da empresa. Entende-se como resultados aqueles
mensurados por metas operacionais não necessariamente relacionadas à obtenção de
lucro, tais como apurar as quilometragens percorridas com o veículo carregado nas
viagens efetivas pelos motoristas, medida através dos Conhecimentos de Transportes de
Cargas, o total de quilômetros percorridos para cálculo do benefício, por exemplo.
32.2. A empresa tem a faculdade de instituir o programa criando modalidades com
condições distintas para recebimento, em função de lucros e/ou resultados. Contudo,
deve sempre observar os critérios gerais estabelecidos pela lei, que vedou o pagamento
em intervalo inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, de
quaisquer parcelas, não importando se pagas em função de lucros ou de outras espécies
de resultados.
33. O pagamento da “Participação nos Lucros e ResuItados" aos empregados motoristas
de cargas, "não observou a periodicidade mínima exigida pela Lei n° 10.1011/00. Foi
realizado em desacordo com a legislação, uma vez que o pagamento a esse título é
vedado em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo
ano civil. Conforme consta no item 33. acima, como não foi efetuado de acordo com a
Lei específica, deixou de enquadrar-se como não integrante do salário-de-contribuição e
passou a sujeitar-se à incidência de contribuições previdenciárias.
34. Conforme pudemos verificar em algumas Fichas Financeiras de funcionários, a
Rubrica 3007 - PLR Viagem, estão discriminadas como Comissão - Rubrica 20,
podendo ser verificado nas fichas anexas ao presente AI dos funcionários Antonio
Carlos Lucas Mariano e Paschoal Valentin, portanto, este acordo com o Sindicato, em
última análise, visa mascarar a Rubrica Comissão para não haver incidência das
contribuições devidas.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005763/2008-16

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início da ação
fiscal e demais intimações (fls. 39-54); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da
contribuinte (fls. 67-84); iii) Laudo de avaliação no 2548-2008-7 (fls. 85-94); iv) Atos
constitutivos e alterações contratuais de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (fls. 95-
156); v) Ofício DRF no 13.888/463/2008 (fl. 157); vi) Ofício DRF no 13.888/564/2008 (fl. 158);
vii) Informações prestadas pelo Grupo Julio Solimões (fls. 159-161); viii) Certidão positiva com
efeitos de negativa (fl. 162); ix) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 163); x)
Consulta ao sistema DATAPREV (fl. 164); xi) Recibos e protocolos de entrega de arquivos
digitais (fls. 165-168); xii) Acordo coletivo de trabalho (fls. 169-186); xiii) Fichas financeiras
(fls. 187-190); xiv) Resumo de folhas de pagamentos e outros documentos contábeis (fls. 191-
210); xv) Anexo - Pagamentos de PLR - Valores lançados na contabilidade, Guias da
Previdência Social (fls. 213-230); xvi) Planilha de retenções de 11% nas notas fiscais de serviços
(fls. 231 e 232); e xvii) Procuração (fl. 233).
Julio Simões Logística S/A, na qualidade de incorporadora da contribuinte,
apresentou impugnação em 26/06/2009 (fls. 234-254), pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posteriormente levantados com o recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos
nos termos da fl. 254.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e de situação cadastral (fl. 258); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais de Júlio
Simões Transportes e serviços LTDA (fls. 259-312); iii) Procuração (fl. 313); e iv) Documentos
pessoais (fls. 314).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-26.369, de 08 de outubro de 2009 (fls. 319-324), deixou de
conhecer da impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Ilegitimidade de parte é causa de não conhecimento da impugnação.
Impugnação Não Conhecida.
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 18 de janeiro de 2010 (fl. 327), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 12 de fevereiro de 2010 (fls. 328-349). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005763/2008-16

O conhecimento do recurso passa necessariamente pelo exame quanto à validade
dos atos pelos quais se deu a baixa da pessoa jurídica autuada e sua subsequente incorporação
pela Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (atualmente denominada Julio Simões Logística
S/A). Isso porque, caso se entenda pela invalidade do ato, a conclusão decorrente seria de que a
recorrente não detêm legitimidade para a interposição do recurso - tal qual afirmou a DRJ em
relação à impugnação administrativa.
A fiscalização e a decisão recorrida fundamentaram-se no que prescrevem a Lei
8.212/91 e a Instrução Normativa no 105/2007 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio (DNRC) acerca do tema, especialmente nos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/91:
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente,
nos seguintes casos:
[...]
I - da empresa:
[...]
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de
capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial,
transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência
de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
IN no 105/2007:
Art. 1o Os pedidos de arquivamento de atos de extinção ou redução de capital de
empresário ou de sociedade empresária, bem como os de cisão total ou parcial,
incorporação, fusão e transformação de sociedade empresária serão instruídos com os
seguintes comprovantes de quitação de tributos e contribuições sociais federais:
[...]
II - Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pela Secretaria da Receita
Previdenciária;
Menciona a DRJ, também, as seguintes prescrições da IN/MPS/SRP no 03/2005,
com a redação dada pela IN no 20/2007:
Art. 532. A CND será expedida para as seguintes finalidades:
I - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
[...]
III - registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à:
a) baixa de firma individual, denominada empresário pelo art. 931 da Lei no 10.406, de
2002 (Código Civil);
b) extinção de entidade ou de sociedade comercial ou civil, inclusive a decorrente de
cisão total, fusão ou incorporação;
IV - quaisquer outras finalidades, exceto as previstas nos incisos I, II e III.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005763/2008-16

§ 1o Poderá ser emitida CPD-EN para as finalidades de que tratam os incisos I e IV do
caput.
Art. 533. A emissão de certidão para as finalidades previstas no inciso III do art. 532,
dependerá de prévia verificação da regularidade do sujeito passivo no Sistema Baixa de
Empresas, disponível na Internet, no endereço www.previdencia.gov.br.
Registrou também que a empresa Lubiani Transportes LTDA ainda se encontrava
com a situação cadastral ativa no sistema da Receita Federal do Brasil.
Apontou que seria estritamente necessária a apresentação de certidão negativa de
débitos para proceder à baixa da Lubiani Transportes LTDA e a incorporação que se sucedeu
(não podendo ser substituída por certidão positiva com efeitos de negativa), sob pena de nulidade
na forma do art. 48 da Lei no 8.212/91:
Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu
registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar
ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.
Dessa forma, entendeu que a parte legítima para a apresentação da impugnação
administrativa era a empresa autuada, e não a Julio Solimões Logística S/A.
Nota-se que, durante o andamento do presente processo, foi instaurado processo
de revisão de ofício pela JUCESP contra o ato de arquivamento da incorporação acima citada - o
que foi provocado por ofícios encaminhados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Piracicaba, relatando que tal registro foi realizado com certidões positivas com efeitos de
negativas.
Informa a JUCESP que no âmbito dessa revisão, a incorporadora apresentou
contrarrazões “pelas quais manifestou, em síntese, o entendimento de inconstitucionalidade da
exigência de apresentação das certidões negativas de débitos, pleiteando, ao final, a
manutenção do registro e arquivamento dos atos de incorporação” (fl. 1948 do processo no
13888.005761/2008-27).
Ao ser intimada para apresentar as vias originais dos atos de arquivamento nesse
segundo processo, a Julio Solimões Logística S/A impetrou mandado de segurança com a
finalidade de não ser obrigada a devolver esses documentos (fls. 1952-1983 do processo no
13888.005761/2008-27), no qual houve a concessão da medida liminar requerida (fls. 1984-
1989 do processo no 13888.005761/2008-27).
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, por sua vez, informou que se
manifestaria acerca da defesa da Julio Solimões Logística S/A no citado processo de revisão
após o julgamento do Mandado de Segurança no 2009.61.00.004971-6 (fls. 1944-1946 do
processo no 13888.005761/2008-27).
Tem-se que, a princípio, que são válidos os atos os atos pelos quais se deram a
baixa da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões Logística S/A.
Dessa forma, é certo que a incorporadora detém legitimidade para a interposição do presente
recurso voluntário e, consequentemente, também a detinha para a apresentação da impugnação
administrativa.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005763/2008-16

Verifica-se, entretanto, que a decisão recorrida deixou de conhecer da referida
impugnação por entender que a recorrente não tinha legitimidade para questionar o débito, de
forma que não analisou nenhuma das questões então impugnadas.
Ante as razões acima tratadas o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida
é a medida que se impõe, devendo os autos retornarem à DRJ para que seja proferida nova
decisão que aprecie o mérito das alegações formuladas pela recorrente. Por essa mesma razão,
resta prejudicado o conhecimento das demais matérias do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente
quanto à questão da legitimidade para a interposição do recurso, e dar-lhe provimento parcial
para o fim de anular a decisão recorrida e remeter os autos à DRJ, para que seja proferida nova
decisão que aprecie todas as matérias levantadas na impugnação administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 368
DF CARF MF
Original